Tribunal: TJES
Processo: 5002637-07.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002637-07.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RHANDLEY RODRIGUES VITURINI e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002637-07.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO:
RHANDLEY RODRIGUES VITURINI e LUIZA SUPELETE RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
RHANDLEY RODRIGUES VITURINI e LUIZA SUPELETE RIBEIRO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que é usuário do plano de internet fornecido pela requerida, contudo, diante da suspensão dos serviços, buscou junto a demandada uma solução administrativa, sem sucesso, motivo pelo qual a situação perdurou por dias. Diante o exposto, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a reestabelecer os serviços de internet. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a decisão de ID nº 39050937; b) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Como prova, a parte autora juntou no ID 38675166- pág 09 e 10, o contrato firmado com a requerida, comprovando a relação de consumo, bem como os protocolos referente às ligações realizadas à requerida (ID 38675166- pág 11 e 12), ficando evidente que dentro do possível, os autores buscaram resolver a lide de forma administrativa. Desse modo, a ré alega que o serviço de internet não possui qualquer irregularidade e que o serviço contratado está em seu pleno funcionamento no sistema da empresa, entretanto não trouxe nenhuma comprovação. Além disso, as telas sistêmicas não são o suficiente para comprovar suas alegações, pois produzida unilateralmente. Ademais, a requerida declara que a parte autora foi incapaz de apresentar provas que configurem a falha na prestação de serviço. No entanto, verifico que em ID 38675170 e ID 38675171, a parte autora apresenta vídeos onde é possível perceber que estava sem acesso à internet, confirmando que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida. Além disso, mesmo após a decisão proferida por este juízo determinando o restabelecimento do fornecimento de internet pela parte ré em ID 39050937, esta não cumpriu, tendo a parte autora juntado mais provas de que continuava sem internet em ID 39883875, 39883871, ID 40601424 e ID 41240791. Portanto, tenho por considerar verdadeiras as alegações dos requerentes sobre a má prestação do serviço, razão pela qual, restou caracterizado o dever de indenizar.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)